Tribunal: TJES
Processo: 5003814-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003814-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOES DE LINHARES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na esteira da remansosa jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com a redução do valor exequendo, dá azo à fixação de honorários sucumbenciais, a serem calculados com base no valor do proveito econômico obtido, ou seja, no montante que foi decotado da execução. 2. No caso, o juiz singular reconheceu o caráter confiscatório da multa aplicada, motivo pelo qual determinou a redução do valor ao patamar do tributo não recolhido; ao passo em que esclareceu que a inadequação do valor cobrado, decorrente da exorbitância da multa fixada, não enseja a nulidade da CDA, mas apenas torna necessária sua adequação, a fim de que sejam abatidos os valores excedentes. 3. O reconhecimento de excesso na execução não impede o prosseguimento do feito executivo, o que, in casu, se deu mediante a busca de patrimônio da Agravante em valor suficiente para a satisfação do crédito remanescente, observada a quantia apontada pela própria parte devedora como sendo devida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
RCA COMPANY DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINHARES LTDA.
contra decisão de lavra do douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos, e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, proferida na execução fiscal tombada sob o n. 5008987-79.2022.8.08.0030, proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
a qual acolheu em parte a execução de pré-executividade apresentada por ela apresentada, para extinguir parcialmente a execução fiscal, determinando ao exequente a retificação do valor cobrado na Certidão de Dívida Ativa (CDA); além de ter realizado pesquisa de bens da Agravante perante os sistemas Renajud e Sisbajud, em valor equivalente ao crédito tributário remanescente.

Em suas razões, a Agravante aduz que i) é devida a fixação de honorários advocatícios em virtude do parcial acolhimento da exceção de pré-executividade; e ii) considerando que houve o decotamento do valor do crédito exequendo, apenas após a retificação da CDA seria possível determinar o bloqueio de seus bens.

Pois bem.

Sem delongas, consigno que, após detida análise do recurso, concluí que razão assiste em parte à Agravante, pelos motivos que passo a expor.

No que concerne à verba honorária, a despeito das razões lançadas pelo magistrado de origem, pautadas na aplicação do princípio da causalidade, fato é que, no caso concreto, a exceção de pré-executividade foi acolhida em parte, com o consequente reconhecimento do excesso do valor da execução. Vejamos, como consta na decisão agravada:

“Dito isso, é possível perceber que na verdade não há nulidade da CDA, mas sim inadequação do valor cobrado em razão do valor excedente da multa aplicada, por se tratar de valor muito além do tributo devido, quando na verdade, deveria se limitar a 100% do montante de imposto não recolhido.

Nesse sentido, de acordo com o STJ, é possível a conclusão pela necessidade de adequação parcial dos valores da CDA quando a quantia indevida puder ser abatida por meros cálculos aritméticos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE PARCIAL DA CDA.O reconhecimento da inexigibilidade parcial de crédito representado na certidão da dívida ativa (CDA) não exige a emenda ou a substituição do título para o prosseguimento da execução fiscal quando a quantia indevida puder ser prontamente abatida por meros cálculos aritméticos. O excesso de execução não implica a decretação da nulidade do título executivo extrajudicial, mas tão-somente a redução do montante ao valor tido como devido, quando o valor remanescente puder ser apurado por simples cálculos aritméticos. Precedentes citados: REsp 1.115.501-SP, DJe 30/11/2010, e REsp. 1.247.811-RS, DJe 21/6/2011. AgRg no REsp 941.809-PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 4/10/2012.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação da embargante no que tange à nulidade integral da CDA e a consequente extinção da execução fiscal, prevalecendo somente a alegação do caráter confiscatório da multa e a consequente exclusão dos valores indevidos. Assim, deve ser abatido o valor excedente até o patamar de 100% do tributo devido, prosseguindo-se com a execução dos valores remanescentes ainda devidos.

[...]

Dito isso, ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.”

Com efeito, na esteira da remansosa jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com a redução do valor exequendo, dá azo à fixação de honorários sucumbenciais, a serem calculados com base no valor do proveito econômico obtido, ou seja, no montante que foi decotado da execução. Confira-se:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. É cabível a fixação de honorários advocatícios quando o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar redução do valor ou extinção parcial da obrigação.
Precedentes do STJ. (TJES. AI 5012380-05.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. RODRIGO FERREIRA MIRANDA. DATA 28/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECONHECIMENTO. AÇÃO PROPOSTA APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I – Na esteira do entendimento jurisprudencial, havendo extinção, ainda que parcial, da execução fiscal, como ocorre no caso de decotamento de valores apontados pelo credor, é forçoso o arbitramento de honorários advocatícios.
II – A hipótese de reconhecimento da prescrição do crédito em momento anterior a propositura da ação é diversa daquela em que é reconhecida a prescrição intercorrente no curso do feito executivo, pois, naquele é cabível verba honorária em razão da desídia do Fisco, ao passo que nesta ele não pode ser penalizado pela ausência de localização do devedor ou de bens passíveis para resguardar a cobrança. III – Honorários advocatícios que devem ser fixados seguindo os parâmetros legais sobre a parcela decotada. IV - Recurso provido. (TJES. AI 5003223-42.2021.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. DATA 27/07/2022)

Desta feita, de rigor a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da executada, ora Agravante, que arbitro, nesta ocasião, nos percentuais mínimos previstos nas faixas estabelecidas pelo art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, com a observância da regra do escalonamento (art. 85, §5º, CPC), a serem calculados sobre valor do proveito econômico obtido, equivalente ao montante do crédito que foi reduzido.

Noutro giro, quanto ao desbloqueio de bens pretendido, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar.

Na decisão ora recorrida, o juiz singular reconheceu o caráter confiscatório da multa aplicada, motivo pelo qual determinou a redução do valor ao patamar do tributo não recolhido; ao passo em que esclareceu que a inadequação do valor cobrado, decorrente da exorbitância da multa fixada, não enseja a nulidade da CDA, mas apenas torna necessária sua adequação, a fim de que sejam abatidos os valores excedentes.

Nesse sentido, trago à baila o dispositivo da decisão objurgada:

“Dito isso, ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

Julgo parcialmente extinta a execução fiscal. Deixo de fixar honorários advocatícios, conforme exposto na fundamentação.

Determino ao exequente que promova a retificação do valor cobrado na CDA a fim de ajustar a execução aos termos desta decisão, reduzindo a multa punitiva ao patamar de 100% do valor do tributo devido, sem prejuízo de outros cargos moratórios (multa e/ou juros moratórios).

Segue anexo os comprovantes de RENAJUD e de protocolo Sisbajud conforme CNPJ's (id 18633257) da parte executada (matriz e filiais), decotando-se, por ora, o valor excedente apontado pela parte executada.

Aguarde-se o resultado pelo prazo de 30 dias. Após, intime à parte exequente. Prazo de 15 dias.

Intime-se. Cumpra-se.”

Com efeito, uma vez que restou determinada apenas a retificação do valor cobrado na CDA para fins de adequação, fato é que, como abordado na fundamentação da decisão vergastada, se revela prescindível a substituição do título, uma vez que o montante devido pode ser apurado mediante meros cálculos aritméticos.

O entendimento adotado não destoa da remansosa jurisprudência pátria, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. VÍCIO ULTRA PETITA. QUEBRA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 11.101/05. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 7.661/45. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE MULTA MORATÓRIA. EXCESSO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA. POSSIBILIDADE DE DECOTE DO EXCESSO. SENTENÇA REFORMADA. Ao juiz é atribuído o dever de proferir o julgamento da lide em adstrição aos limites em que foi proposta, restando-lhe vedado deliberar além do pedido, podendo o Tribunal decotar a parte que ultrapassou o pedido. Na execução fiscal movida em desfavor da massa falida não incide multa moratória (art. 23, inciso III, do Decreto Lei nº 7.661/45).
A cobrança de multa inexigível caracteriza excesso de execução, sendo possível o prosseguimento do feito executivo fiscal, sem emenda ou substituição da CDA, bastando o decote através de mero cálculo aritmético, permanecendo incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo.
(TJMG; APCV 5025755-02.2018.8.13.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Soares; Julg. 05/12/2022; DJEMG 16/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. TACIN. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. EFEITO EX TUNC. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO. CORREÇÃO DO VALOR DA CDA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese, não se olvida do suscitado julgamento proferido na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, em que o Órgão Especial desta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual nº Lei Estadual nº 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, modulando, contudo, os efeitos da decisão, para lhe conferir contornos ex nunc, a fim de que a eficácia plena se dê a partir do seu trânsito em julgado.
2. O reconhecimento da inexigibilidade parcial de crédito representado na certidão da dívida ativa (CDA) não exige a emenda ou a substituição do título para o prosseguimento da execução fiscal quando a quantia indevida puder ser prontamente abatida por meros cálculos aritméticos. O excesso de execução não implica a decretação da nulidade do título executivo extrajudicial, mas tão-somente a redução do montante ao valor tido como devido, quando o valor remanescente puder ser apurado por simples cálculos aritméticos.
3. Recurso parcialmente provido. (TJMT; AC 1003685-77.2021.8.11.0002; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki; Julg 11/04/2023; DJMT 14/04/2023)

Nesse diapasão, tem-se que o reconhecimento de excesso na execução não impede o prosseguimento do feito executivo, o que,
in casu
, se deu mediante a busca de patrimônio da Agravante em v
alor suficiente para a satisfação do crédito
remanescente
. A corroborar, colaciono o aresto abaixo,
mutatis mutandis
:

EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E RECONHECEU A IMUNIDADE DE IPTU COBRADO NA CDA, DETERMINANDO O SEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO A TAXA DE LIXO
. AGRAVANTE QUE ALEGA QUE A NULIDADE DA COBRANÇA QUANTO A UM DOS TRIBUTOS DEMANDA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, NÃO SENDO POSSÍVEL O SEGUIMENTO QUANTO AO TRIBUTO REMANESCENTE. Alegação afastada. Havendo individualização das parcelas na CDA,
a nulidade parcial do título não demanda extinção da execução, sendo possível seu prosseguimento quanto a parcela hígida e exigível. Desnecessidade de substituição da CDA, sendo suficiente a apresentação de cálculos indicando o valor remanescente.
Precedente do STJ que é aplicável ao caso, não havendo suficiente distinguishing. Agravo improvido. (TJSP; AI 2288739-62.2022.8.26.0000; Ac. 16442592; Santos; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Tania Mara Ahualli; Julg. 08/02/2023; DJESP 15/02/2023; Pág. 3213)

Ainda, cumpre salientar que a quantia reputada pelo juiz de primeiro grau como sendo o valor devido da execução, levada em consideração para a realização das pesquisas, observou justamente o montante apontado pela Agravante como sendo o correto.

Por todo o exposto, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto
,
para

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para condenar o exequente (Estado do Espírito Santo) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da executada, ora Agravante, nos percentuais mínimos previstos nas faixas estabelecidas pelo art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, com a observância da regra do escalonamento (art. 85, §5º, CPC), a serem calculados sobre valor do proveito econômico obtido, equivalente ao montante do crédito que foi reduzido; mantendo inalterada a decisão objurgada.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/09/2023 às 16:52:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47825426092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR